Tribunal: TJSP
Processo: 1001209-38.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MONITÓRIA – Alegação de nulidade, em razão da ausência de juntada de memória de cálculo com a inicial – Inicial que trouxe uma primeira planilha, sem especificar, contudo, as respectivas NFs correlatas – NFs, contudo, que foram acostadas à exordial - Nova planilha mais pormenorizada trazida em sede de réplica – Ré-embargante que teve oportunidade de se manifestar nos autos, quedando silente

Ementa:
MONITÓRIA – Alegação de nulidade, em razão da ausência de juntada de memória de cálculo com a inicial – Inicial que trouxe uma primeira planilha, sem especificar, contudo, as respectivas NFs correlatas – NFs, contudo, que foram acostadas à exordial - Nova planilha mais pormenorizada trazida em sede de réplica – Ré-embargante que teve oportunidade de se manifestar nos autos, quedando silente – Prejuízo inocorrente, até mesmo diante da postura da parte, que, além de ter permanecido inerte nos autos, sequer apontou, ao menos de forma indiciária, quais seriam as inconsistências da planilha de cálculos – Débito, outrossim, não negado – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.